Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Queixa-crime. Supressão de instância. Descrição do fato criminoso. Inépcia.
1 – Decisão que não rejeita parte da queixa-crime, deixando para examiná-la após audiência de conciliação, não comporta recurso. Examiná-la importa em supressão de instância.
2 – Queixa-crime que não expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, de forma a demonstrar indícios mínimos de materialidade, inepta, será rejeitada.
3 - Recurso não provido.